Tribunal: TJSP
Processo: 2266936-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revisão
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2266936-28.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante IGOR
VILCINSKAS
DALPINO
JUNIOR,
é
embargado
NICOLLAS
DE
SOUZA
VILCINSKAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266936-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 5825
2
Embargos de declaração no 2266936-28.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Guarujá
Embargante: Igor Vilcinskas Dalpino Junior
Embargado: Nicollas de Souza Vilcinskas
Juiz de Direito: Thomaz Corrêa Farqui
VOTO No 5825
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição.
Inocorrência. Caráter infringente. Ausência de objetivo de
integração. Pretensão expressa de substituição do julgado. Via
imprópria para infringência do julgado. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos.
Trata-se de embargos de declaração oposto por Igor
Vilcinskas Dalpino Junior contra acórdão (fls. 26/28) que, nos autos de ação
de exoneração de alimentos ajuizada em face de Nicollas de Souza
Vilcinskas, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.
Aduz o embargante que o acórdão embargado padece
de omissão e contradição, especificamente porque as provas acostadas aos
autos demonstram que o ora embargado não está estudando. Alega que restou
comprovado que o requerido reside ilegalmente nos Estados Unidos, como
reconhecido no acórdão, sendo certo que não estuda justamente porque não
possui visto para tanto, mas tão somente visto de turista, que não dá direito a
cursar qualquer tipo de faculdade.
Desnecessária a intimação da parte embargada, dada a
possibilidade de imediato julgamento do feito.
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266936-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 5825
3
É relevante esclarecer, inicialmente, que os embargos
de declaração destinam-se a integração do julgado e não à sua substituição,
como pretendido pelo embargante.
A leitura do acórdão embargado deixa claro que a
matéria aduzida no recurso foi analisada integralmente, com suficiente
fundamentação, não havendo que se falar, pois, em omissão, contradição ou
qualquer outro vício.
Pretende, na verdade, a rediscussão de questões já
decididas, o que demonstra que estes embargos possuem caráter nitidamente
infringente.
Este E. Tribunal, no julgamento dos embargos de
declaração no 52.840.5-9, em que foi Relator o Desembargador Soares Lima,
decidiu que “não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma,
nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se
elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e
não inovação, porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova” (RJTJESP 92/328).
Não há que se falar, portanto, em omissão,
obscuridade, contradição ou outro vício de julgamento de qualquer espécie,
pois todas as questões abordadas no recurso foram analisadas de maneira
expressa e coerentes entre si.
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto, nos termos
supra consignados, rejeito os embargos de declaração.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora